Tribunal: TJMT
Processo: 1014322-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus com pedidos de liminar, impetrado em favor de Júnior Rodrigues Barbosa, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.
Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alega: I) nulidade da prisão pela não realização de audiência de custódia; II) nulidade da prisão porque decretada ex officio pelo magistrado primevo; III) inexistência dos pressupostos do art. 312 do CPP; IV) violação aos princípios da proporcionalidade e da não culpabilidade; V) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da segregação de liberdade; VI) incidência de predicados favoráveis (Id. 43644967).
É a síntese.
Consta dos autos que, no dia 19/05/2020, a polícia militar recebeu denúncia anônima noticiando que três pessoas se deslocaram de Pedra Preta-MT até Rondonópolis-MT, para buscar drogas.
Nesse contexto, foi montada uma barreira na entrada de Pedra Preta-MT, oportunidade na qual os agentes públicos abordaram um veículo Fiat/Uno em cujo interior estavam Paulo Antônio dos Santos, Carlos Daniel Lima Santos e Júnior Rodrigues Barbosa (ora Paciente), sendo que este último teria tentado dispensar uma sacola contendo uma porção branca aparentando ser cocaína. Os abordados disseram que o entorpecente seria entregue para Flávio Rogério de Oliveira Filho que os estaria esperando em via pública daquela cidade.
No local indicado, os PM’s prenderam Flávio Rogério, em cujas roupas encontraram 10 porções de cocaína pesando, ao todo, 13, 93g.
Todos os envolvidos foram indiciados pela autoria dos crimes previstos nos arts. 33, caput e 35, da Lei n. 11.343/06.
As referidas prisões foram convertidas em preventivas para a garantia da ordem pública, sendo destacado, em relação à Júnior Rodrigues Barbosa, que sua privação de liberdade se justifica, entre outros aspectos, para a garantia da ordem pública a fim de se evitar reiteração delitiva uma vez que ele já possui condenação penal anterior por Tráfico de Drogas. A privação de liberdade foi mantida pelo mesmo fundamento.
I – Ao contrário do que afirmado pelo Impetrante, neste momento de pandemia, a ausência de realização de audiência de custódia não redunda em nulidade, pois a suspensão de tal ato está em conformidade com o art. 8o da Recomendação n.
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que assim dispõe:
“Art. 8o. Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3o e 4o, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia”.
Dessarte, a conclusão que se chega é a de que a suspensão da prática de atos presenciais visa preservar a vida e a saúde das pessoas, inclusive das confinadas em unidades prisionais. Por isso, longe de redundar em constrangimento ilegal, afigura-se medida legítima e de todo necessária para conter a disseminação do COVID-19.
II – Prosseguindo, tem-se que a reforma promovida no Código de Processo Penal pela Lei n. 12.403/2011 buscou, dentre outros objetivos, preservar a imparcialidade do Juiz, a inércia da jurisdição e o sistema acusatório. E dentre as medidas adotadas para alcançar tal desiderato, estipulou-se que ao magistrado só cabe decretar a prisão preventiva de ofício no curso da ação penal, não na fase investigatória.
Com efeito, realizando uma interpretação lógica e sistemática das normas previstas nos arts. 310 e 311, do CPP, é forçoso reconhecer que a decretação da custódia antecipada, na fase pré-processual, necessariamente reclama representação da autoridade policial ou pedido expresso do representante do Ministério Público, querelante ou assistente da acusação.
Quanto à temática, eis o ensinamento do jurista Gustavo Henrique Badaró:
“No que toca ao Juiz, a Lei n.o 12.403/2011 restringiu a possibilidade de decretação de prisão preventiva de ofício, o que somente poderá ocorrer no curso da ação penal (CPP, art. 311, c/c art. 282, § 2o), isto é, depois de oferecida a denúncia ou queixa. Em contrapartida, no curso do inquérito policial ou de qualquer outra forma de investigação preliminar, não será possível a decretação da prisão pelo juiz, de ofício. Em tal hipótese, somente mediante requerimento do MP ou representação da autoridade policial. A restrição é correta. À luz de um processo penal acusatório, em que haja clara separação das funções, não se deve admitir que o juiz tenha poderes para decretar medidas cautelares ex officio, principalmente no curso da investigação, quando sequer há imputação formulada pelo MP ou querelante. Se o juiz, em tal contexto, decretasse uma prisão, comprometeria, inevitavelmente, sua imparcialidade. (Processo Penal, 2a ed., Rio de Janeiro: Elsevier, 2014, p. 734.). Destaquei.
Cenário bem diferente, todavia, ocorre na hipótese retratada no art. 310, inc. II, do CPP, em que o Juiz, ao receber o Auto de Prisão em Flagrante, homologa a prisão em flagrante e a converte em preventiva, quando preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores do art. 312 do multicitado diploma.
Neste caso, é bom frisar, não há falar-se em medida tomada de ofício, vez que já existe uma prisão prévia e reconhecidamente regular, limitando-se o magistrado a decidir pela sua conversão ou não em custódia cautelar.
Especificamente no caso dos autos, observo que a acoimada autoridade coatora, ao se deparar com o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor da Paciente, o homologou e, na sequencia decretou a prisão preventiva, de modo que, a princípio, não se vislumbra a ilegalidade propalada na inicial.
III) Ademais, tendo em vista que a segregação cautelar de Júnior Rodrigues Barbosa esta alicerçada na necessidade de salvaguardar a ordem pública afim de evitar reiteração criminosa, uma vez que ele já possui condenação penal pela prática do delito de Tráfico, não há se falar em falta ausência de fundamentação para a imposição/manutenção da prisão preventiva ou em falta dos seus requisitos autorizadores.
Quanto ao ponto, Enunciado Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, publicado no DJe no. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
IV) Registre-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), porquanto a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada e está sendo mantida por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.
Se não bastasse, sobreleva lembrar que a questão relacionada à finalidade da droga (se mercantil ou para uso) deve ser dirimida no bojo da ação penal respectiva, uma vez que o Habeas Corpus, como ação de cognição sumária que é, não comporta dilação probatória.
De igual modo, é impossível acolher a tese de que há violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
V) Ademais, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
VI) Por fim, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda, em especial porque, como salientado acima, ele cometeu novos crime no usufruto de regime prisional diverso do fechado.
Aliás, é entendimento deste Tribunal de Justiça, seguindo orientação do STJ, de que a decretação da custódia preventiva devidamente fundamentada exclui a aplicação de medidas cautelares, confira-se:
“(...). Não se evidencia a suficiência/adequação de medidas cautelares alternativas ‘quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva’. (STJ, RHC no 78.301/MG). (...)”. (HC 175718/2016, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 08/03/2017). Destaquei.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator